Tribunal: TJMT
Processo: 1014978-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014978-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), TM BAR E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 31.128.437/0001-39 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOIS IRMAOS LTDA - CNPJ: 18.085.714/0001-05 (AGRAVADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
TM BAR E ENTRETENIMENTO LTDA

AGRAVADO:
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOIS IRMAOS LTDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO
INICIAL.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 827 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TM Bar e Entretenimento Ltda. contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo equívoco na forma de atualização do débito e determinando a utilização do INPC, mas rejeitou a alegação de excesso de execução quanto à inclusão de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no despacho inicial da execução.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
em:

(i) verificar se houve excesso de execução em razão da inclusão de honorários advocatícios sem prévia fixação
judicial;

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a inclusão de honorários advocatícios no cálculo inicial da execução, desde que arbitrados no despacho inaugural, conforme prevê o art. 827 do CPC/2015.

4. No caso concreto, restou comprovado que o juízo de origem fixou expressamente a verba honorária no patamar de 10% sobre o valor atualizado da dívida, afastando a alegação de ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

6. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

"1. É legítima a inclusão de honorários advocatícios no cálculo inicial da execução, desde que arbitrados no despacho inaugural, nos termos do art. 827 do
CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 827, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.745.773/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.12.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.821.007/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
TM BAR E ENTRETENIMENTO LTDA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 190393045 – autos de origem PJE No 1008753-37.2019.8.11.0015) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante, para reconhecer equívoco na forma de atualização do débito, mas rejeitou o argumento de excesso de execução relativo à inclusão de honorários advocatícios de 10% sem prévia fixação judicial, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade formulada porTM Bar e Entretenimento Ltda.no âmbito da ação de execução promovida por Distribuidora de Alimentos Dois Irmãos Ltda., para a finalidade
de
Determinar
a utilização do INPC, para fins de atualização monetária da dívida.

Deixo de Impor
a condenação em honorários sucumbenciais, pois ajurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que apenas écabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução — o que não ocorreu no caso concreto.

Intime-se a exequente/credora para que, no para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do processo, indicando bens passiveis de penhora.
(grifo original)

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta que
o valor da execução se encontra majorado indevidamente em razão da inclusão unilateral e antecipada da verba honorária pela parte exequente, sem que houvesse decisão judicial fixando o percentual de honorários.

Defende, ainda, que
à luz do
artigo 827 do Código de Processo Civil, é incumbência exclusiva do juízo a quo arbitrar os honorários
advocatícios quando do despacho inicial, o que, no caso concreto, não teria ocorrido antes da elaboração da planilha de débito que embasou a execução.

Aduz que tal inclusão constitui flagrante excesso de execução, comprometendo a legalidade da cobrança e gerando risco concreto de constrição indevida de patrimônio, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da cobrança acrescida indevidamente ao montante exigido.

Diante desse cenário, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que sejam suspensos os efeitos da cobrança até o julgamento final do agravo.

No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão para o fim de reconhecer o excesso de execução decorrente da inclusão de honorários advocatícios não arbitrados pelo Juízo, determinando-se a adequação da planilha de débito e o prosseguimento da execução com base em valores efetivamente devidos.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID.

285742356.

Tutela recursal
in
deferida
no
ID
2
86849867.

A
parte agravada
apresentou contrarrazões no
ID
292180380
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial em razão matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
TM BAR E ENTRETENIMENTO LTDA

AGRAVADO:
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOIS IRMAOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de
Agravo De Instrumento Com Pedido De Antecipação De Tutela Recursal
Interposto Por

Tm
Bar E Entretenimento Ltda
,
contra decisão interlocutória proferida
(ID. 190393045 – autos de origem PJE No 1008753-37.2019.8.11.0015)
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante, para reconhecer equívoco na forma de atualização do débito, mas rejeitou o argumento de excesso de execução relativo à inclusão de honorários advocatícios de 10% sem prévia fixação judicial,
nos
seguintes
termo
s:

“(...)
Trata-se deExceção de
Pré
-Executividadeajuizada por TM Bar e Entretenimento Ltda.no âmbito da ação de execução promovida por Distribuidora de Alimentos Dois Irmãos Ltda., em que via ao reconhecimento do excesso de execução.

Foi procedida a intimação da exequente, que apresentou manifestação, ocasião em que se insurgiu contra as teses
defensivas.Vieram
os autos conclusos para deliberação.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

A objeção
pré
-processual configura-se como instrumento/recurso, disponível ao executado, que visa a, dispensando-se a necessidade de
garantir o juízo através da penhora, mostrar oposição contra a demanda executiva, por intermédio da apresentação de mera petição incidental, para promover o controle e exame dos pressupostos processuais, condições da ação e demais matérias de ordem pública (prescrição, defeitos intrínsecos e extrínsecos existentes no título executivo, etc.), cognoscíveis ‘
ex

officio
’ pelo juiz e, ao mesmo tempo, desde que se mostrem passíveis de serem demonstradas a ‘prima facie’, mediante a apresentação de prova pré-constituída e que não reclame dilação probatória [cf.:
STJ
,
AgRg
no Ag n.o 1.176.665/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 10/05/2011;
STJ
, REsp n.o 1.221.826/MG, 2.a Turma, Rel.: Min. Herman Benjamin, j. 15/02/2011;
STJ
,
AgRg
no Ag n.o 1.063.400/RJ, 1.a Turma, Rel.: Min. Benedito Gonçalves, j. 20/08/2009].

A jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, no exame do tema, conforme a sistemática dos recursos repetitivos [Recurso Especial n.o 1.110.925/SP], firmou o entendimento de que: “aexceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

Portanto, de acordo com este panorama, levando-se por linha de estima que a admissibilidade da objeção de
pré
-executividade circunscreve-se às questões cognoscíveis de
oficio
, por parte do juiz, e que, ao mesmo tempo, não demandam dilação probatória, depreende-se que as teses defensivas arguidas devem ser conhecidas. Passo ao exame dos temas.

Da exigibilidade dos honorários sucumbenciais
. Com efeito, de acordo com a norma de regência, o juiz, ao proferir o despacho liminar, que recebe a petição inicial na ação de execução, deve arbitrar honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida [art. 827 do Código de Processo Civil], e que, subsistindo pagamento espontâneo da obrigação no prazo legal, serão reduzidos pela metade[art. 827, § 1.o do Código de Processo Civil]. Na hipótese concreta, a decisão judicial liminar, que recebeu a exordial, fixou honorários advocatícios (evento n.o24310063), de maneira que não há falar, na situação concreta, em excesso de execução.

Da atualização do valor devido
.Cumpre frisar, ainda, neste tópico, que a correção monetária deve se efetivar de acordo com a variação do INPC, índice que melhor reflete a variação/desvalorização da moeda, haja vista que: “em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes” [
STJ
,
AgInt
no REsp n.o 1.821.007/PR, 4.a Turma, Rel.: Min. Marco
Buzzi
, j. em 20/4/2020].E, este entendimento (que prevê que a correção monetária dos débitos judiciais deve observar a variação do INPC) encontra suporte na jurisprudência do
Colendo Superior
Tribunal de Justiça
[cf.:
STJ
,
AgInt
no
AREsp
n.o 1.687.207/RJ, 3.a Turma, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. em 8/8/2022;
STJ
,
AgInt
no REsp n.o 1.647.432/DF, 4.a Turma, Rel.: Min.
Luis
Felipe Salomão, j. em 21/9/2017].

A utilização do índice INPC, portanto, é a mais adequada à espécie, em substituição àquele usado pela exequente, quando atualizou a dívida.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade formulada porTM Bar e Entretenimento Ltda.no âmbito da ação de execução promovida por Distribuidora de Alimentos Dois Irmãos Ltda., para a finalidade
de
Determinar
a utilização do INPC, para fins de atualização monetária da dívida.

Deixo de Impor
a condenação em honorários sucumbenciais, pois ajurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que apenas écabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução — o que não ocorreu no caso concreto.

Intime-se a exequente/credora para que, no para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do processo, indicando bens passiveis de penhora.
(...)”

(grifo original)

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor da execução foi indevidamente majorado em virtude da inclusão antecipada e unilateral da verba honorária pela parte exequente, sem que houvesse prévia fixação judicial do respectivo percentual.

Alega que, à luz do art. 827 do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao juízo de origem arbitrar os honorários advocatícios no despacho que ordena a citação, o que não teria ocorrido no caso concreto antes da apresentação da planilha de cálculo que fundamenta a execução.

Defende, ainda, que tal inclusão configura flagrante excesso de execução, violando a legalidade da cobrança e expondo o patrimônio do executado a constrição indevida, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da verba honorária acrescida ao montante exigido.

Diante desse contexto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de sustar os efeitos da execução até o julgamento final do agravo.

No mérito, postula a reforma integral da decisão, para que
seja reconhecido o excesso de execução decorrente da ausência de arbitramento judicial dos honorários,
com a consequente determinação de adequação da planilha de débito e prosseguimento da execução com base nos valores efetivamente devidos.

Pois bem. Feito esse breve relato, passo ao exame das teses recursais.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada apresenta fundamentação adequada, notadamente quanto à exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

Não merece acolhimento a tese de excesso de execução sustentada com base na inclusão da verba honorária pela parte exequente.

Com efeito, ainda que o despacho inaugural eventualmente não traga de forma expressa a fixação do percentual — o que não se aplica à hipótese em exame —, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de se incluir os honorários no cálculo da execução desde o início, desde que respeitado o limite de 10% (dez por cento) previsto no caput do artigo 827 do Código de Processo Civil, sem que isso configure excesso na cobrança.

Ressalte-se que essa fixação inicial possui natureza provisória e estimativa, podendo ser reavaliada ao término do processo executivo.

Além disso, o § 1o do referido dispositivo legal estabelece expressamente a redução da verba honorária pela metade no caso de
pagamento voluntário no prazo legal, o que reforça a legitimidade de sua inclusão desde o início, como estímulo à solução consensual da demanda.

No presente caso, observa-se que os honorários foram expressamente fixados por decisão judicial proferida nos autos principais, por ocasião do recebimento da execução (ID no 24310063), razão pela qual não se sustenta a alegação de indevida inclusão da verba no cálculo apresentado pela exequente, afastando-se, assim, a configuração de excesso de execução.

Transcreve-se, a propósito, trecho da referida decisão:

“[...]No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). [...]”

Dessa forma, não há ilegalidade na conduta da parte exequente, tampouco se configura excesso de execução. Trata-se de previsão expressa da legislação processual, que confere ao exequente o direito de postular o crédito de forma integral, inclusive com os encargos decorrentes do inadimplemento, como os honorários advocatícios.

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. DESPACHO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%. OBRIGATORIEDADE.

1. No tocante à execução por quantia certa, estabelece o art. 827 do Código de Processo Civil que, "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado".

2. Malgrado se saiba que, como qualquer norma jurídica, o dispositivo de lei não pode ser interpretado de maneira isolada e distanciada do sistema jurídico que o vincula, a clareza da redação do art. 827 do CPC não permite uma digressão sobre seu conteúdo, devendo o aplicador respeitar a
escolha legiferante.

3. A opção do legislador foi a de justamente evitar lides paralelas em torno da rubrica "honorários de sucumbência", além de tentar imprimir celeridade ao julgamento do processo, estabelecendo uma espécie de sanção
premial
ao instigar o devedor a quitar, o quanto antes, o débito exequendo (§ 1o do
art
.
827).

4. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, na fase inicial da execução por quantia certa, fixaram os honorários advocatícios em percentual diverso do estabelecido na norma, devendo, portanto, ser reformados.

5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1745773 DF 2018/0134710-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2019)

Assim, não há que se falar em excesso de execução decorrente da inclusão dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), conforme
arbitrado
pelo juízo
a quo
.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025